Tribunal: TJES
Processo: 5000047-54.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-54.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: MIRELI MUNIZ ANHOLETI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000047-54.2019.8.08.0023

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorrido:
MIRELI MUNIZ ANHOLETI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. AUTORA RELATA QUE COMPROU AS PASSAGENS JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ R$1.360,54 (MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A VOO QUE SAIRIA DIA 12 DE JUNHO DE 2019 DE VITÓRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, RETORNANDO DIA 16 DE JUNHO DE 2019. NARRA AINDA QUE JÁ HAVIA FEITO RESERVA EM HOTEL NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). VOO QUE FOI CANCELADO, POIS A EMPRESA OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA NÃO ESTARIA MAIS OPERANDO EM ALGUNS AEROPORTOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RESTITUIÇÃO À AUTORA DO VALOR DE R$1.360,54 (MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, E R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTES À HOSPEDAGEM. CONDENOU AINDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE DEMANDADA ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AVIANCA, SENDO APENAS INTERMEDIADORA, RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS PASSAGENS. NÃO HAVENDO ASSIM, CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE GERAR DANOS INDENIZATÓRIOS A PARTE AUTORA.

CASO EM QUE A DEMANDADA PARTICIPA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTE AUTORA E INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º, DO CDC. PORTAL ON-LINE MANTIDO PELA RECORRENTE QUE POSSIBILITA A CONCLUSÃO DE TODA A TRANSAÇÃO, DESDE A OFERTA AO PAGAMENTO, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO, ANÁLOGO AO DE MARKETPLACES ON-LINE (P.EX.: AP.CIV. 5003372-72.2021.8.08.0021. TJES, REL.: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY). MODELO DE NEGÓCIOS PRÓPRIO, COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERATIVOS E RENEGOCIAÇÃO DE MILHAGENS DE PROGRAMAS DE TERCEIROS, QUE PROPORCIONA CONVENIÊNCIA AO USUÁRIO E SE DISTINGUE DA ATUAÇÃO USUAL DE AGÊNCIAS DE VIAGEM (ART. 3º, I E ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.974/2014), AGREGANDO ATRATIVOS PECULIARES À CONCRETIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DISTINGUISHING EM FACE DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE USUALMENTE LIMITAM A RESPONSABILIDADE DAS AGÊNCIAS STRICTO SENSU À COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGINT NO ARESP N. 2.079.404/MG, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). RECORRENTE CUJA ATIVIDADE NÃO SE RESTRINGE A ESSA CATEGORIA TÍPICA E QUE DEVE SUPORTAR OS ÔNUS DA ATIVIDADE. PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E, COMO TAL, FIGURA COMO CORRESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS CARREADOS À PARTE CONSUMIDORA (RATIO DECIDENDI QUE ANIMA OS PRECEDENTES CONTIDOS NO AGRG NO ARESP 766.570/SE, DA RELATORIA DA EXMA. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4A.TR. STJ, E NO RESP. 1.444.008/RS, RELATADO PELA EXMA. MIN. NANCY ANDRIGHI).

SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO INCIDE A HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, POSSUINDO A MAXMILHAS RESPONSABILIDADE OBJETIVA, PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. CABERIA À REQUERIDA INTERVIR PARA REALOCAR A CONTRATANTE EM NOVO VOO. NÃO HOUVE CONDUTA DA PARTE REQUERIDA DE FORMA A MINIMIZAR OS DANOS CAUSADOS, RESPONDENDO PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAUSADOS, CONSIDERANDO SER INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)